Tribunal: TJDFT
Processo: 0724719-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 0724719-67.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CLAUDIO MARCOS DE CASTRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido de liminar deduzido em sede de mandado de segurança impetrado por Cláudio Marcos de Castro, via advogados constituídos, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que determinou a busca e apreensão de veículo produto de suposto crime de estelionato. Segundo consta, no dia 14/07/2020 a vítima Sidnei Osmar Moroni anunciou na OLX a venda de ‘ágio’ de automóvel que adquiriu financiado pelo Banco Bradesco, um Citroen/C3 Picasso, de cor prata, placa JIN-7230/DF, sendo então procurada no mesmo dia pelo suposto autor do estelionato, o denunciado Wilton Barbosa Lopes dos Santos, que acertou com ela o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo ágio, mais a promessa de transferência do financiamento para seu nome. Na mesma data, Wilton lhe enviou um comprovante de depósito da quantia acertada e um documento de transferência do financiamento, com o timbre do Banco Bradesco, vindo a se encontrarem no Cartório de Sobradinho, local onde a vítima preencheu o Documento Único de Transferência – DUT em favor do acusado. No dia seguinte, no entanto, a vítima percebeu que os DOC’s foram estornados e o acusado não mais atendeu suas ligações. Apurou-se que logo no dia seguinte, 15 de julho de 2020, o acusado Wilton outorgou plenos poderes sobre o veículo ao ora impetrante, Cláudio Marcos de Castro, mediante procuração pública lavrada no 6° Ofício de Notas. Em 23 de julho de 2020 a vítima registrou ocorrência policial, tombada sob o n° 3.927/20 – 13a DP/DF, providenciado a autoridade policial a inclusão de restrição administrativa sobre o veículo. Em 22/06/2022, o Juízo Impetrado, a requerimento da vítima, e com manifestação favorável do Ministério Público, determinou a busca e apreensão do veículo, sem notícia de cumprimento. O impetrante formulou pedido de reconsideração, que foi indeferido. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega, em síntese, ser terceiro de boa-fé, uma vez que adquiriu o veículo observando todas as cautelas e verificações prévias necessárias, mediante pagamento, em espécie, da quantia de R$ 21.300,00, conforme recibo. Se afirma legítimo possuidor do veículo desde 15 de julho 2020, data em que efetuou o pagamento e houve a tradição do bem, propugnando ser titular do direito líquido e certo de usufruir livremente de sua propriedade. Requer, então, a suspensão liminar da ordem de busca e apreensão. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Preparo recolhido, representação processual regular e pressupostos processuais presentes, admito o writ. Quanto ao pedido de tutela de urgência, dispõe o art. 226, do Regimento Interno do TJDFT, que poderá o relator, ao receber a inicial do mandado de segurança, e se presentes os requisitos legais, conceder liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final da segurança. Na mesma linha, o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, estabelece que o ato que deu motivo ao pedido poderá ser suspenso liminarmente, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. No caso, não vislumbro presentes os requisitos da tutela de urgência requerida, notadamente o fundamento relevante. A condição de terceiro de boa-fé do impetrante não está demonstrada. Pelo contrário. As circunstâncias em que o impetrante teria adquirido o automóvel de Wilton, denunciado por estelionato e com quem já havia negociado outro veículo igualmente vinculado a ocorrência policial similar, são realmente suspeitas e demandam investigação em sede policial, conforme, inclusive, já determinado pelo Juízo Impetrado em sua decisão. Chama atenção o fato de que o veículo, repetindo o ocorrido da última vez, foi “adquirido” poucas horas depois que WILTON aplicara o golpe na vítima, e mediante pagamento em espécie, atestada por recibo, forma incomum e que dificulta a certeza de sua ocorrência. Ademais, a propriedade fiduciária do veículo é do Banco Bradesco, e segundo consta as parcelas do financiamento vem sendo pagas, desde o ocorrido, pela vítima Sidnei, que mesmo alijada da posse do bem decidiu manter os pagamentos para evitar as consequências civis do inadimplemento, a despeito do comportamento do impetrante que, embora alegue boa-fé, sequer indica onde estaria guardado o veículo, havendo ainda notícia de que o bem já teria sido inclusive ‘transferido’ para terceiros. Assim sendo, ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência requerida, DENEGO a liminar. Solicitem-se informações ao juízo impetrado, inclusive sobre o andamento de sua requisição de investigação policial sobre o eventual envolvimento do impetrante na prática de crime de estelionato/receptação. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado